Tribunal: STF
Processo: Rcl 53902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Serviço Municipal de Águas e Esgoto de Mogi das Cruzes - SEMAE, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual teria desrespeitado os Enunciados Vinculantes 4 e 10.



    Na inicial, a parte reclamante expõe o seguinte contexto fático (fls. 2-10): 



    Trata-se de Mandado de Segurança combinado com Pedido Liminar, impetrado pelo SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes em face do Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes e do Município de Mogi das Cruzes, no qual requer, em resumo, que o presente mandamus seja julgado procedente a fim de garantir o direito ao recebimento do adicional de insalubridade com base no vencimento básico do cargo, ante a coisa julgada material estabelecida na Ação Coletiva nº 1019460-81.2016.8.26.0361.



    O MM. Juiz de Direito deferiu a tutela provisória determinando que esta autarquia (…) cumpra a coisa julgada, ou seja, retorne o pagamento do adicional de insalubridade com base no vencimento do cargo.



    Irresignada, a AUTARQUIA interpôs recurso de Agravo de Instrumento. Em que pese o costumeiro acerto pelo Juízo de Primeiro Grau, a decisão foi suspensa, conforme decisão monocrática perante o Agravo de Instrumento nº 2095529- 46.2022.8.26.0000 , interposto pelo SEMAE.



    (...)



    No entanto, em análise exauriente do Agravo de Instrumento acima referenciado, a Egrégia 33ª Câmara de Direito Público, em afronta direta a Súmula Vinculante nº 10 e Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 565.714, reformou a tutela provisória (...)



    Consoante verifica-se, a única forma da 09ª Câmara de Direito Público fixar que o salário base seja a base de cálculo do adicional de insalubridade é AFASTANDO A INCIDÊNCIA da Lei Complementar Municipal nº 165/2022.



    Portanto, trata-se de decisão que desrespeita a Súmula Vinculante nº 10, ante ao afastamento da norma promulgada sem a submissão da matéria no âmbito do Plenário ou Órgão Especial desta Corte Recursal.



    (...)



    Em 04 de março de 2022, a nova redação, conferida pela LCM nº 165/22, estabeleceu que base de cálculo para o adicional de insalubridade seria o menor padrão de vencimento do seu quadro geral de pessoal.



    Logo, trata-se de Lei Complementar Municipal que respeitou a Súmula Vinculante nº 4.



    (...)



    Portanto, é possível observar que o Município de Mogi das Cruzes, respeitando sua autonomia política, normatizou e respeitou integralmente a Ação Coletiva Nº 1019460- 81.2016.8.26.0361, visto que afastou o salário mínimo como indexador para concessão do adicional de insalubridade.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar a fim de suspender o processo e, no mérito, a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar a decisão reclamada, determinando medida adequada à observância de sua jurisdição e que seja proferida nova com a observância das Súmulas Vinculantes nº 10 e nº 4, garantindo, assim, a autoridade das decisões desta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado. 



    Vejamos o teor do acórdão do TJSP, na parte impugnada (doc. 7, fls. 4-7):



    Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Mogi das Cruzes para que se abstenha de suprimir ou reduzir os vencimentos dos servidores municipais com base na Lei Complementar nº 165/2022, alterando a base de cálculo para a percepção do adicional de insalubridade sobre a remuneração, fixando com base no menor padrão de vencimento do quadro pessoal. Postulou que a autoridade impetrada restabeleça a base de cálculo do adicional de insalubridade como base no vencimento do cargo efetivo da impetrante, como vinha recebendo. 



    Ora, consoante se constata do título executivo constituído nos autos da Ação Declaratória c.c. Indenizatória, Processo nº 1019460-81.2016.8.26.0361, movida pelo Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública Municipal de Mogi das Cruzes e Guararema SINTAP em face do Município de Mogi das Cruzes e outros, transitado em julgado em 16 de junho de 2020, ficou consignado que a base de cálculo do adicional de insalubridade seria o vencimento do cargo e não sobre a menor remuneração.



    (...)



    Como se pode constatar da fundamentação acima transcrita, o v. acórdão exequendo expressamente determinou que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja o salário padrão ou vencimento do cargo efetivo, inexistindo outros limites para a execução ante o trânsito em julgado do título.



    Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do leading case RE 730462, Tema 733/STF, fixou a tese com o seguinte teor:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) (RE 730462, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.05.2015).



    Desse modo, em obediência ao entendimento emanado pelo E. Supremo Tribunal Federal através do Tema 733, o título já transitado em julgado na ação acima mencionada deve ser obedecido e seja cumprida a coisa julgada, pois o contrário configuraria em ofensa frontal ao princípio da segurança jurídica.



    Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.



    O reclamante sustenta que a decisão está em o descompasso com o enunciado das Súmulas Vinculantes 4 e 10.



    No caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos. 



    A presente hipótese não guarda pertinência temática quanto ao parâmetro pautado em desrespeito à Sumula Vinculante 4, segundo a qual: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial (RE 565.714-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 8/8/2008). Isso porque não há, no ato impugnado, qualquer deliberação quanto à indexação da remuneração ao salário mínimo ou a vinculação deste índice como fator de correção para fim de concessão de reajustes automáticos futuros, o que é vedado por esta Súmula Vinculante. O que se discute é o uso de base de cálculo vinculada aos vencimentos concretos do servidor beneficiado, conforme decisão judicial anterior, ou de base de cálculo comum, vinculada à menor remuneração de servidores do município, conforme legislação superveniente. 



    Observa-se, assim, discussão sobre a eficácia da coisa julgada ante alteração legislativa local, não havendo qualquer ligação com a tese da não vinculação de vantagem de servidor público ao salário minímo.



    Não há, portanto, estrita aderência entre a questão jurídica debatida na origem e a questão jurídica resolvida pela Súmula Vinculante 4.



    Em referência ao argumento de ofensa à Súmula Vinculante 10, melhor sorte não assiste à parte reclamante. A violação pautada no Enunciado Vinculante 10 pressupõe a existência de exame de constitucionalidade, o que não ocorreu na presente hipótese.



    Como visto acima, o acórdão impugnado entendeu que, ante o trânsito em julgado do título, só seria possível desconstituí-lo por meio de ação rescisória, aplicando o Tema 733 da Repercussão Geral, que definiu a seguinte tese:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495) (RE 730462, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, j. 28.05.2015).



     Assim, o Tribunal de origem limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, não havendo, portanto, esvaziamento de nenhuma norma ou declaração de inconstitucionalidade, de modo que não há se falar em violação ao Enunciado Vinculante 10. 



    Nesse sentido, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010, este último assim ementado: 



    EMENTA: RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE N. 10. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LEI N. 9.032/95. DECISÃO DA SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO CONFIGURADO O DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso sob exame não caracteriza, apenas por isso, violação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Para caracterização da contrariedade à súmula vinculante n. 10, do Supremo Tribunal Federal, é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada como base dos argumentos expostos na ação e a Constituição. 3. O Superior Tribunal de Justiça não declarou a inconstitucionalidade ou afastou a incidência dos arts. 273, § 2º, e 475-o, do Código de Processo Civil e do art. 115, da Lei n. 8.213/91, restringindo-se a considerá-los inaplicáveis ao caso. 4. Reclamação julgada improcedente. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos Enunciados Vinculantes 4 e 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente